Tribunal: CARF
Processo: 13603.903513/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laura Baptista Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903513/2018-64
RESOLUÇÃO
3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Câmara até que o PAF n° 10480.724909/2020-15 (auto de infração – principal) seja
distribuído à relatora e pautado para julgamento, nos termos do artigo 47, §2° e §3°, do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023), tendo em vista a conexão daquele com
o presente processo.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 21a Turma DRJ08-SP, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade protocolizada pela Recorrente.
E, por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da
DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de fls. 2548/2552 que, do montante do crédito solicitado de R$
244.691.837,96, referente ao 2° trimestre de 2016, reconheceu a parcela de R$
244.254.537,83 e, consequentemente, autorizou a homologação das compensações
vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório (Tabela de fl. 2551) foi reconhecido o direito
creditório incontroverso de R$ 9.049.769,66 e o crédito pendente de decisão judicial
de R$ 235.204.768,17. Além disso, homologou-se, em caráter definitivo, as
compensações com débitos vinculados aos créditos incontroversos reconhecidos, e
homologou-se, sob condição resolutória da decisão definitiva da decisão judicial, as
compensações com débitos vinculados aos créditos controversos reconhecidos.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2476/2541), o crédito
controverso deferido refere-se a pedido de ressarcimento de crédito presumido de
IPI de que trata o art. 11-B da Lei n° 9.440/97, incluído pela Lei n° 12.407/2011. A
Receita Federal não reconhece a possibilidade de ressarcimento e compensação com
outros tributos federais deste crédito presumido (Solução de Consulta Interna n°
25/2016 – COSIT), entretanto, a contribuinte impetrou, em 11/12/2017, Mandado
de Segurança – processo judicial n° 0818451-97.2017.4.05.8300 – pleiteando o
direito de aproveitar o referido crédito presumido para ressarcimento e abatimentos
de quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal.
Após Decisão liminar favorável à contribuinte, foi proferida Sentença de mérito,
novamente reconhecendo o direito da contribuinte. Em 07/08/2018, a 5a Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região proferiu acórdão mantendo intocável o
direito deferido pelo Juiz de 1° grau. Em análise de Embargos de Declaração, a
mesma 5a Turma do TRF deixou claro que a compensação poderia ser feita sem a
limitação do art. 170-A do CTN.
A Fazenda Pública interpôs recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos
apenas com efeito devolutivo, razão pela qual foi necessário o reconhecimento
provisório dos créditos controversos até decisão final do processo judicial.
Em relação ao 2° trimestre de 2016, o valor parcialmente deferido do crédito é
decorrente de reconstituição da escrita fiscal em razão de débitos não lançados pela
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
3
contribuinte. Nas saídas de veículos novos, por faturamento direto, detectou-se que
a empresa deduziu em suas NF-e valores superiores aos montantes das comissões
pagas aos concessionários por conta dos serviços de intermediação e entrega dos
veículos. Consequentemente, foi lavrado Auto de Infração em 08/05/2020 (processo
administrativo n° 10480.724909/2020-15). Como a contribuinte possuía saldos
credores de IPI, o auto de infração restringiu-se a exigir a multa de ofício
correspondente ao percentual básico sobre os valores de IPI não-destacados no
período. O IPI que deixou de ser destacado limitou-se a reduzir o valor do saldo
credor a ser ressarcido. Os débitos mensais apurados no auto de infração estão
demonstrados na planilha de fls. 2467.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 4641/4667, contestando o indeferimento de IPI equivalente a
R$ 437.300,13, resultante do IPI adicional que, no entendimento da fiscalização,
deveria ter sido destacado nas operações de venda direta. Questiona, no mérito, os
motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto de infração.
Ao final, a contribuinte requereu o reconhecimento integral do saldo credor de IPI
por ela apurado.”
Quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, por unanimidade de
votos, entendeu a DRJ por replicar o que restou decidido no julgamento do auto de infração
(processo n.° 10480.724909/2020-15), por entender que a discussão das matérias especificamente
tratadas neste processo é própria do litígio instaurado na autuação fiscal, veja-se:
“A Manifestação de Inconformidade questiona no presente processo os
procedimentos fiscais que resultaram na lavratura do Auto de Infração. A discussão
das matérias especificamente relativas às infrações apuradas é própria do litígio
instaurado no âmbito do processo n° 10480.724909/2020-15. Assim, não é passível
de rediscussão no presente processo a matéria que se refere ao lançamento, seja de
forma anterior, concomitante ou posterior à discussão do processo mencionado.
Ademais, os resultados dos julgamento efetuados no âmbito daquele processo
devem ser aplicados ao presente processo, em razão da existência de uma relação
de causa e efeito entre os procedimentos.
O auto de infração foi julgado por esta Turma de Julgamento na sessão de
24/02/2021. Abaixo, transcrevo o Voto, aprovado por unanimidade, que julgou
procedente o Auto de Infração:
(...)
Como se pode notar, o Auto de Infração foi mantido por esta Turma de Julgamento,
razão pela qual não houve alteração do saldo credor apurador ao final do 2°
trimestre de 2016. Considerando-se que o Despacho Decisório em discussão deferiu
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
4
o valor correspondente ao saldo credor reconstituído, não há direito creditório
adicional a ser deferido.
Antes o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
Ementa: IPI. RESSARCIMENTO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. ÂMBITO DO LITÍGIO.
Havendo sido lavrado Auto de Infração, relativamente a períodos de apuração cujos
saldos produzam efeitos sobre o período do ressarcimento, descabe discussão, no
processo relativo ao ressarcimento, da matéria objeto do lançamento, devendo o
resultado daquele julgamento ser aplicado ao de ressarcimento.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário alegando, em especial,
o seguinte:
i.
Preliminarmente, que o acórdão da DRJ é nulo, por violação ao devido
processo legal, pois a decisão não enfrentou as razões da Manifestação de
Inconformidade, mas tão somente replicou o entendimento adotado
quando do julgamento da impugnação ao auto de infração n.°
10480.724909/2020-15;
ii.
Que há um erro de premissa na base de cálculo do IPI, especialmente no que
tange a comissão devida ao concessionário pela intermediação da venda
direta do veículo automotor ser economicamente suportados pelo
consumidor final, nos termos do artigo 2°, da Lei n.° 10.485/2002;
iii.
Que, por se tratar de isenção subjetiva, a sua aplicação concreta deve
redundar em efetivo benefício para o destinatário e, assim, o resultado
econômico da não tributação devida ao concessionário deve estar
demonstrada no “valor total dos produtos”;
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
5
iv.
Que se não se insere a vantagem tributária no preço do produto
industrializado, o cálculo do IPI devidos nesses casos de venda direta,
considerando a isenção das comissões, torna-se circular, não sendo possível
ter um valor final;
v.
Que a inclusão do benefício tributário no “valor total dos produtos” também
é necessária para que a transmissão/emissão eletrônica do documento fiscal
seja viável, a fim de que inconsistências numéricas não sejam apontadas; e
vi.
Ao final, conclui pela irregularidade da glosa fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Como se pode verificar do Relatório, tem-se que, na origem, a Manifestação de
Inconformidade opõe procedimentos fiscais que resultaram na lavratura de autuação fiscal
(processo n.° 10480.724909/2020-15), que reduziu o saldo credor do IPI para o período em
análise.
O auto de infração em comento foi lavrado em 09/05/2020, exigindo tão somente a
multa de ofício por falta de destaque do IPI por erro na exclusão da comissão de vendas paga aos
concessionários nas vendas de faturamento direto. Não houve a cobrança do tributo, em razão da
existência de saldo credor, conforme se pode verificar do Termo de Verificação Fiscal (fls.
2476/2541):
“84. Em razão de a empresa ter saldos credores bem superiores aos valores dos
débitos apurados pela fiscalização nessas NF-e com erros de destaque do IPI, não
houve saldos do IPI a recolher, mas foi efetuado o Auto de Infração da Multa por
Falta de Destaque do IPI para a exigência das multas por falta de destaque do IPI
em função do erro da base de cálculo do IPI.”
No referido Termo de Verificação Fiscal, datado de 04/09/2020, que avaliou os
Pedidos de Ressarcimento, a Autoridade Fiscal afirma que:
“13. Esses débitos estão detalhados e plenamente fundamentados no processo
administrativo no 10480-724.909/2020-15 antes mencionado (vide documento
anexo). Assim, aqui, não serão repetidos todos os detalhamentos e explicações
dados para a infração detectada pela Fiscalização para a Falta de destaque do IPI
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
6
pelo erro na exclusão da Base de Cálculo do imposto, por deduzir do valor do
produto importância superior aos valores das comissões pagas aos revendedores
nos casos de faturamento direto, a título dos serviços de intermediação ou entrega
dos veículos (no dizer do art. 2o da Lei no 10.485/2002).”
Entendo, assim como a DRJ, que a matéria tratada nesses autos está estritamente
vinculada ao processo do auto de infração.
Portanto,
percebo
que
o
processo
n.°
10480.724909/2020-15
deve
necessariamente ser julgado antes ou em conjunto com os processos de ressarcimento que
envolve a mesma matéria, a mim distribuídos.
Em consulta ao site do CARF, verifico que o auto de infração (processo n.°
10480.724909/2020-15) encontra-se na equipe DISOR-CEGAP-CARF-CA03, ainda pendente de
distribuição, conforme se verifica abaixo:

Ou seja, ainda não há o julgamento final pelo CARF no que tange o lançamento
fiscal.
Entendo, assim, que o auto de infração (processo n.° 10480.724909/2020-15) deve
ser julgado antes ou, pelo menos, em conjunto com os pedidos de ressarcimento, uma vez que o
tema abordado nestes autos está inequivocamente relacionado à autuação.
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.460 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903513/2018-64
7
Ante o acima exposto, para que haja compatibilidade e coerência nas decisões a
serem proferidas sobre o tema, especialmente no que consiste a reconstituição do saldo credor de
IPI do período, quanto a “falta de destaque de IPI por erro na exclusão da comissão de vendas
paga aos concessionários nas vendas de faturamento direto”, proponho que o presente processo
(pedido de ressarcimento – conexo) fique sobrestado na Câmara até que o processo n.°
10480.724909/2020-15 (auto de infração – principal) seja a mim distribuído e pautado para
julgamento, nos termos do artigo 47, §2° e §3°, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.°
1.634/2023).
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 4833
DF CARF MF
Original